Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-41.2025.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001244-41.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cabimento, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), PAMELA BERTAO PALHARINI - CPF: 992.239.700-59 (IMPETRANTE), juizo do 8 juizado especial cível de cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERS ELIZANDRO JARBAS - CPF: 095.695.858-38 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º
1001244-41.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º

1001244-41.2025.8.11.9005

Impetrante:

Pâmela Bertão Palharim.

Impetrado:

Juízo do
7º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. VEÍCULO COM RESTRIÇÃO RENAJUD E VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. EXCESSO DE PENHORA. INTERPRETAÇÃO CONFORME ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra decisão que determinou à executada, ora impetrante, a apresentação do veículo objeto de penhora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de substituição da penhora veicular pela liberação integral dos valores bloqueados judicialmente em favor do exequente. A impetrante sustenta que a ordem judicial desrespeita acórdão anterior proferido pela Turma Recursal em outro
mandamus
, que teria determinado a liberação dos valores sem condicionantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial impugnada viola acórdão anterior proferido pela Turma Recursal no âmbito do mesmo processo executivo, ao condicionar a liberação dos valores bloqueados à apresentação do veículo penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão atacada encontra-se em consonância com o acórdão anterior, pois ambos reconhecem a existência de excesso de penhora em razão da coexistência de duas constrições – sobre o veículo e sobre valores em dinheiro.

4.

A ordem judicial impugnada neste mandado de segurança apenas operacionaliza a decisão colegiada, ao oferecer à executada a opção entre manter a penhora veicular (com liberação dos valores) ou manter a penhora em dinheiro (com levantamento da restrição sobre o veículo), de modo a evitar o excesso de execução.

5.

O fundamento do acórdão anterior não foi a liberação incondicionada dos valores, mas sim a necessidade de eliminar a duplicidade de constrição, nos termos do artigo 848 do Código de Processo Civil.

6.

A decisão impugnada observa os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, ao exigir a escolha de uma das penhoras e preservar a higidez do processo executivo.

7.

O dinheiro possui preferência legal na ordem de penhora (artigo 835, §1º, do Código de Processo Civil), e sua substituição por outro bem exige demonstração de efetiva onerosidade ou prejuízo à parte executada, o que não se verifica no caso concreto.

8.

Não há violação a direito líquido e certo da impetrante, tampouco demonstração de ilegalidade ou abuso de poder na conduta da autoridade coatora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que condiciona a liberação de valores penhorados à apresentação de bem previamente constrito por ordem judicial encontra-se em conformidade com acórdão que reconheceu excesso de execução, desde que preserve uma única penhora.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LXIX; Código de Processo Civil, artigos 797, 835, §1º, 848 e 774.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento n.º 1002989-13.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2022, publ. 08/06/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º
1001244-41.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º

1001244-41.2025.8.11.9005

Impetrante:

Pâmela Bertão Palharim.

Impetrado:

Juízo do
7º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Pamela Bertão Palharim.

Ação:
Cobrança (processo n.º 1050289-36.2020.8.11.0001).

Origem:
7º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Decisão atacada

(Id.

203172844
- nos autos n.º 1050289-36.2020.8.11.0001)
:
determinou a intimação da executada, ora impetrante, para, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, apresentar espontaneamente o veículo penhorado (I/M.BENZ C180 COUPE), objeto da restrição RENAJUD, sob pena de substituição da referida penhora pela liberação integral dos valores bloqueados judicialmente ao exequente, nos termos da ordem legal de preferência e da necessidade de efetividade do cumprimento de sentença.

Mandado de Segurança:
a impetrante alega que a decisão contraria acórdão proferido por esta Turma Recursal no Mandado de Segurança n.º 1000613-68.2023.8.11.9005, que determinou a liberação dos valores bloqueados em seu favor, sem qualquer condicionante. Salienta que a autoridade coatora está criando obrigação inexistente e contrária ao julgado de 2ª instância. Pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão atacada, com urgência, pois o prazo de 48 (quarenta e oito) horas vence em 07/08/2025.

Decisão no “
mandamus”
(Id.
305281377
): indeferiu o pedido liminar.

Informações do juízo
(Id. 308004390): informa que é plausível que a impetrante apresente o bem penhorado a fim de ver preservado seus direitos sobre os valores bloqueados
.

Parecer do Ministério Público
: (Id. 317155365): declina de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º
1001244-41.2025.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º

1001244-41.2025.8.11.9005

Impetrante:

Pâmela Bertão Palharim.

Impetrado:

Juízo do
7º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Pamela Bertão Palharini Borghetti contra ato praticado pelo juízo do 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, consistente na decisão proferida em 04/08/2025 (Id. 203172844), nos autos do processo n.º 1050289-36.2020.8.11.0001.

A decisão impugnada determinou que a executada, ora impetrante, apresente, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, o veículo Mercedes Benz C180 Coupe objeto de restrição RENAJUD, sob pena de substituição da penhora pela liberação integral dos valores bloqueados judicialmente ao exequente.

A impetrante alega que:

a) A decisão contraria acórdão proferido por esta Turma Recursal no MS n.º 1000613-68.2023.8.11.9005;

b) O referido acórdão determinou a liberação dos valores bloqueados em seu favor, sem qualquer condicionante;

c) A autoridade coatora está criando obrigação inexistente e contrária ao julgado de 2ª instância;

d) Há urgência na concessão da liminar, pois o prazo de 48 horas vence em 07/08/2025.

Requereu, liminarmente, a suspensão da decisão combatida e, no mérito, sua revogação integral.

O pedido liminar foi indeferido e, conforme consignado na decisão de Id. 305281377, da análise detida dos autos,
não
se verifica a presunção do bom direito em favor da impetrante, pois, ao que tudo indica, a decisão impugnada encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com o próprio acórdão invocado na inicial.

O acórdão lançado no Id. 222590661 do mandado de segurança n.º 1000613-68.2023.8.11.9005, longe de amparar a pretensão da impetrante, na verdade fundamenta e legitima a decisão ora combatida.

Conforme se extrai do referido julgado, esta Turma Recursal reconheceu que a constrição de valores ocorrida após a restrição veicular configura excesso de penhora, motivo que permite a liberação das quantias depositadas nos autos em favor da executada/impetrante, determinando que os valores sejam liberados em favor da parte impetrante/executada.

A impetrante incorre em equívoco interpretativo ao sustentar que o acórdão lhe confere direito incondicional aos valores bloqueados.

O fundamento da decisão colegiada foi o reconhecimento de excesso de execução decorrente da dupla constrição (veículo + dinheiro), situação que, evidentemente, pressupõe a manutenção de ambas as penhoras.

A lógica jurídica é cristalina: se há excesso pela coexistência das duas constrições, a solução natural é a liberação de uma delas, mantendo-se a outra para satisfação do crédito exequendo.

A decisão da autoridade coatora, ao determinar a apresentação do veículo sob pena de liberação dos valores ao exequente, revela-se perfeitamente razoável e em harmonia com os princípios da execução:

- Princípio da Efetividade
: A execução deve atingir seu escopo, qual seja, a satisfação do crédito reconhecido judicialmente (artigo 797, do Código de Processo Civil.

- Ordem de Preferência:
O artigo 835, §1º, do Código de Processo Civil estabelece a prioridade da penhora em dinheiro, dada sua liquidez imediata.

- Cooperação Processual
: A executada deve colaborar para o regular desenvolvimento do processo executivo (artigo 774, do Código de Processo Civil).

Não há qualquer violação ao acórdão desta Turma Recursal. Pelo contrário, a decisão impugnada implementa o julgado, oferecendo à executada a opção entre entregar o veículo (mantendo-se esta penhora e liberando-se os valores); ou não entregar o veículo (mantendo-se a penhora em dinheiro para satisfação do crédito).

Em ambas as hipóteses, elimina-se o excesso de execução identificado no acórdão, preservando-se apenas uma das constrições.

Se a impetrante não pretende saldar a dívida mediante o veículo penhorado, logicamente deve fazê-lo por outro meio. A não localização ou não entrega espontânea do bem móvel constrito autoriza a baixa da restrição RENAJUD, hipótese em que não haverá excesso de execução, pois restará apenas a penhora em dinheiro.

A medida, portanto, harmoniza os interesses em conflito:

- Executada: Elimina o excesso de execução;

- Exequente: Garante a satisfação do crédito;

- Processo: Assegura efetividade e celeridade.

Diante disso, não se vislumbra a aparência de bom direito alegado pela impetrante. A decisão impugnada encontra amparo legal nos artigos 835, §1º, e 848, do Código de Processo Civil, além de estar em perfeita sintonia com o acórdão desta Turma Recursal.

O alegado perigo da demora também não se configura, pois a impetrante possui alternativa viável: a apresentação do veículo, que eliminará o excesso de execução e preservará seus direitos aos valores bloqueados.

Além disso, não se olvide que o dinheiro é o primeiro na ordem de preferência de penhora estabelecida pelo artigo 835 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA JUDICIAL. - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RESPEITADA A EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO CREDOR - OBJETO DA PENHORA (DINHEIRO) DOTADO DE MAIOR LIQUIDEZ E EFETIVIDADE À EXECUÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÂO DE QUE A PENHORA DO DINHEIRO IMPLICARÁ DIFICULDADES FINANCEIRAS – RECURSO DESPROVIDO. A penhora de dinheiro assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis ( CPC, art. 835, inciso I e § 1º), razão pela qual a substituição por apólice de seguro ou carta de fiança exige o preenchimento dos requisitos do § 2 do art . 835 do CPC e, ainda, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concordância do exequente, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao executado pela manutenção da penhora, o que não restou observado no presente caso. Assim, o indeferimento da substituição é medida que se impõe. Considerando que o dinheiro tem absoluta primazia, significa dizer que para a hipótese de penhora em dinheiro o princípio da menor onerosidade para o devedor não pode ser aplicado em abstrato, carecendo de apresentação de elementos sólidos que amparem a decisão de suplantar o princípio da efetividade da execução.

(TJ-MT 10029891320228110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)”.

Por essas razões, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada pela parte impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025